Tribunal: TJMT
Processo: 1033184-10.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033184-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - CPF: 304.153.118-61 (ADVOGADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (AGRAVANTE), B. DA ROCHA ESCOBAR LTDA - CNPJ: 28.366.586/0001-21 (AGRAVADO), PORTO CERRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 40.938.087/0001-67 (AGRAVADO), BRUNA DA ROCHA ESCOBAR - CPF: 049.306.681-07 (AGRAVADO), CAIO EDUARDO PICOLO CECCARELLO - CPF: 264.062.208-03 (AGRAVADO), PAULO CESAR BARBOSA - CPF: 884.438.921-53 (AGRAVADO), RAILSON NANTES ESCOBAR - CPF: 607.881.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MARIANO DA ROCHA ESCOBAR - CPF: 927.679.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA FINKLER FIUZA ESCOBAR - CPF: 024.604.681-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON CESAR NANTES ESCOBAR - CPF: 936.556.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILSON JUNIOR DA ROCHA ESCOBAR - CPF: 049.306.671-35 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNTE DE DESCONSIDERAÇÃO D
A
PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PERICULUM IN MORA. SEGREDO DE JUSTIÇA. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto
de
decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu o pedido de arresto liminar de bens dos Agravados, no âmbito de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica,
e também
indeferiu a tramitação do processo em segredo de justiça
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência na forma de arresto de bens dos Agravado
s e
estabelecer se a decisão que indeferiu a tramitação do processo em segredo de justiça está em conformidade com a legislação processual e os princípios da publicidade dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Agravante não comprovou a existência de perigo de dano (periculum in mora) necessário para a concessão de tutela de urgência, pois as alegações de dilapidação e ocultação patrimonial pelos Agravados não foram individualizadas e nem acompanhadas de provas substanciais que demonstrem a prática de atos fraudulentos.

O juiz a quo, ao deferir a averbação da ação nas matrículas dos imóveis dos Agravados, já adotou medida eficaz para impedir a alienação ou oneração de bens, não sendo necessária, no momento, a concessão de medidas cautelares adicionais, como o arresto de bens.

A publicidade dos atos processuais é regra no ordenamento jurídico, sendo o segredo de justiça uma exceção, limitada a hipóteses taxativas previstas no art. 189 do CPC. No caso, a decisão de indeferir o pedido de segredo de justiça foi correta, visto que os documentos que envolvem dados bancários já estão acobertados por sigilo, e a publicidade dos atos deve prevalecer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:

Para a concessão da tutela de urgência de arresto de bens, é imprescindível a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A decisão que indeferiu o pedido de segredo de justiça está em conformidade com os princípios da publicidade e da motivação, não havendo violação às normas processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1033184-10.2024.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Desconsideração da Personalidade Jurídica, indeferiu a tutela de urgência em que a requerente pleiteava o arresto de bens dos devedores.

A agravante alega que busca receber R$22.706.249,53, decorrentes de Cédulas de Produto Rural.

Aduz que a busca de patrimônio restou infrutífera, e está pendente de apreciação a penhora de bens do terceiro garantidor e sobre direitos dos executados originais, porém mesmo que concedido, o valor arrecadado não será suficiente para saldar a obrigação.

Afirma que diante desse cenário, iniciou uma investigação patrimonial, e identificou indícios de prática de blindagem patrimonial, envolvendo membros do grupo familiar.

Argumenta que os documentos apresentados são provas robustas para a concessão da medida.

Defende a necessidade de tramitação em segredo de justiça

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(I
d
n.
254319651
)

Contraminuta apresentada
por Caio Eduardo e Paulo Cesar
(
ID
n.

269306828

)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa em desfavor de
Railson
N
antes Escobar, Simone Mariano da Rocha Escobar,
Railson
Junior da Rocha Escobar,
Ailton Cesar

Nantes Escobar e
Ana Paula
Finkler
Fiuza visando o recebimento
de valores
devidos nos contratos de compra e venda de produtos rurais
parcialmente inadimplido
s
, cuja quantia somava R$
16.370.987,45 ao tempo do ajuizamento – 23.01.2023.

Em agosto de 2024 propôs Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica em desfavor dos agravados, no qual
aduz que existem elementos que demonstram a intenção dos agravados em realizar movimentações patrimoniais fraudulentas para evitar que os credores satisfaçam suas dívidas.

Aponta, ainda, que há indícios de blindagem patrimonial, com a transferência de bens para terceiros, especialmente membros do grupo familiar, com o intuito de ocultação. Além disso, a agravante defende a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça para proteger informações sensíveis dos agravados.

O juiz a quo indeferiu o pedido de arresto liminar de bens, entendendo que não estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, como o perigo de dano.

O art. 301 do CPC dispõe que “
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”.

Para sua concessão é necessária a comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

A análise do
fumus boni iuris
exige que a parte agravante comprove, de forma robusta, que seu direito é evidente e plausível.

A alegação de que os agravados estariam praticando atos de blindagem patrimonial com a intenção deliberada de prejudicar os credores deve ser acompanhada de provas substanciais. Embora se reconheça a relevância da argumentação da agravante, que indicou algumas transações e transferências de bens, não é possível considerar, desde já, que tais atos visam unicamente fraudar a execução proposta. Isso porque a ação foi ajuizada em 2023, os contratos de compra e venda datam de 2021 e 2022, e as transferências de imóveis do executado para sua filha ocorreram em 2019 (id 166102810 - Pág. 15, 1º grau).

Ademais, na Execução, deferiu-se a penhora de dois imóveis (Matrículas nº 19.902 e 19.903 - registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Brilhante/MS - id 144230237, processo nº 1001437-67.2023.8.11.0003).

Em relação ao
periculum in mora
,
a agravante também não demonstrou de forma clara o risco de dilapidação patrimonial. O fato de haver indícios de movimentação patrimonial não é suficiente para comprovar que os agravados estejam realizando ações fraudulentas com a intenção de esconder bens.

Destaco, ainda, que a decisão agravada deve ser analisada à luz do contexto em que se insere.

O juiz a quo deferiu a averbação da ação na matrícula dos imóveis dos agravados, o que impede, em
tese, que
qualquer transação posterior envolvendo esses bens seja considerada de boa-fé
. Conforme estabelece o artigo 828 do Código de Processo Civil, essa averbação já garante uma proteção jurídica ao credor, uma vez que qualquer alienação ou oneração dos bens pode ser vista como fraudulenta. A medida, portanto, é eficaz para evitar que os bens sejam alienados ou onerados, assegurando que o patrimônio dos agravados não seja dissipado de forma indevida, como busca a agravante.

Nesse sentido, não há necessidade,
por
ora,
de
medidas cautelares adicionais, como o arresto de bens, para garantir que os direitos da agravante sejam preservados.

Além disso, a decisão pode ser reavaliada após a garantia do contraditório ou caso novos elementos sejam acrescentados aos autos.

Sobre a matéria:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS
– PEDIDO DE ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DO RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE RECURSOS À PESSOA JURÍDICA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Conforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, conclui-se que simples alegação de que o devedor tem buscado se furtar do pagamento em suposto desvio de patrimônio à pessoa jurídica de que é sócio não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens alheios à relação entre as partes”.
(TJMT - 1001487-39.2022.8.11.0000, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-4-2022, DJE de 13-4-2022, sem grifos no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM ESCLEROSE MÚLTIPLA – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR – ‘HOME CARE’ - INDICAÇÃO MÉDICA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente,
somado
ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]
.”
(TJMT - 1023792-46.2024.8.11.0000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 9-10-2024, DJE de 13-10-2024).

Quanto ao pedido de tramitação do processo em segredo de justiça, o Juízo a quo indeferiu por não vislumbrar as hipóteses do art. 189 do CPC. Determinou, todavia, o sigilo de documentos específicos contendo dados de extratos bancários, a fim de preservar o sigilo bancário.

A Agravante sustenta que o segredo de justiça seria necessário para preservar informações pessoais sensíveis dos Agravados (contexto familiar, relações com terceiros, renda, patrimônio), enquadrando-se na hipótese do art. 189, III, do CPC.

Contudo, verifica-se que a publicidade dos autos processuais é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, excetuando-se apenas as hipóteses legais taxativas previstas no art. 189 do CPC.

No caso concreto, as informações relativas a patrimônio, patrimônio e extratos bancários dos Agravados já estão acobertadas pelo sigilo determinado na origem, não havendo fundamento para determinar o segredo de justiça em todo o processo.

Ademais, o interesse público na causa e o princípio da publicidade devem preponderar sobre o alegado interesse privado dos Agravados.

Por tais razões, não se constatando violação à lei ou aos princípios da publicidade e da motivação, a decisão no ponto deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025